Tribunal: TJDFT
Processo: 0729154-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729154-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: CELG Distribuição S/A Enel Brasil S/A Agravado: Estado de Goiás D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0730225-21.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 232.384,93. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em evidente prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: ‘Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu’ É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, ‘Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.’ 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicílio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, remetam-se os autos. Intime-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 38889772), preliminarmente, que o agravo de instrumento deve ser admitido para a impugnação imediata de questão relacionada à definição do Juízo competente. Argumentam, em síntese, que não é abusiva a cláusula de eleição de foro em questão, que fixa a Circunscrição Judiciária de Brasília como foro competente para processar eventuais demandas relativas ao negócio jurídico objeto da demanda. Sustentam que a competência territorial é relativa e pode ser objeto de negócio jurídico a ser celebrado entre as partes, bem como que a existência de Vara especializada em Goiânia não afasta a possibilidade do processamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, ainda que proposta contra o Estado de Goiás. Acrescenta que a aludida cláusula não viola o pacto federativo. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 38889771). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No caso, a questão impugnada pelas recorrentes envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a ação ajuizada pelas agravantes contra o Estado de Goiás, tendo em vista a decisão que promoveu a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o agravo de instrumento, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito a negócio jurídico de compra e venda de ações com cláusula de eleição de foro celebrado entre as partes. Para tanto, é preciso avaliar o acerto da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, por meio da qual, após declarar o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro, declinou da competência em favor da Justiça Estadual de Goiás. Com efeito, a competência para processar e julgar o processo de origem é da Justiça Estadual de Goiás, tendo em vista que a ação declaratória de nulidade de ato administrativo foi ajuizada contra o próprio ente federado. A propósito, o art. 30, inc. I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, invocada pelas ora agravantes em suas razões recursais, dispõe que é competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, senão vejamos: “Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 – as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias;” A respeito dessa questão, a interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, poderia bem sugerir que o Estado de Goiás teria como ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição, como adiante será esclarecido. Como é elementar, o tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que “os estados organização sua justiça”, o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que “a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. Aliás, em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos “pelas Constituições e leis que adotarem”. Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos. Parágrafo único - Nos Tribunais de Justiça com mais de vinte e cinco Desembargadores, será constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administravas e jurisdicionais, da competência do Tribunal Pleno, bem como para uniformização da jurisprudência no caso de divergência entre suas Seções. (Ressalvam-se os grifos) De fato, é inegável que a interpretação meramente literal atribuída ao art. 52 do CPC acaba por negar vigência aos artigos 125 e 126 da Constituição Federal e representa séria e teratológica transgressão ao disposto no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979, isso sem falar nos fundamentos federativos da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil previstos no art. 18 do Texto Constitucional. Como é de comum conhecimento, a interpretação de uma norma jurídica é uma atividade de mediação feita pelo intérprete ao trazer a compreensão de um texto da norma que se lhe torna problemático. É necessário perceber que muitos conceitos jurídicos estão definidos no texto da norma, podendo ser utilizados em diferentes leis e, ao mesmo tempo, em diferentes sentidos. A interpretação se afigura necessária e indispensável na mesma medida em que as proposições jurídicas preceituam comandos deontológicos diversificados para certas situações. Nesse contexto, a intermediação do hermeneuta tem o propósito de evitar a ocorrência de contradição entre os possíveis sentidos da norma, e, principalmente, garantir a consistência jurídica desta. Assim, deve-se tratar esse tema com redobrada seriedade e circunspecção. É óbvio que a atividade hermenêutica alusiva à interpretação do texto de uma norma deve ser iniciada a partir da compreensão de seu sentido textual, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso que o jurista observe: 1) o contexto significativo da lei, que determina a compreensão de cada uma das palavras e frases do texto da norma de modo contextualizado. Com efeito, o contexto significativo da lei desempenha a função de determinar um conjunto coerente de proposições normativas a respeito de uma dada realidade normada. Logo, entre as diversas possibilidades de interpretações segundo o sentido literal, deve prevalecer aquela que possibilita a garantia de concordância material com outras disposições normativas correntes; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico. Nessa seara, a busca da interpretação que melhor corresponda à intenção reguladora do legislador permite chegar-se ao elemento histórico da interpretação. Com efeito, uma regulação bem sucedida do texto pode até ter um fim não alcançável pelo seu sentido literal, sendo assim necessárias as devidas correções quanto ao seu teor literal em conformidade com a respectiva finalidade. A interpretação teleológica consiste em estar de acordo com os fins cognoscíveis, bem como com as ideias fundamentais de uma dada regulação; 3) os critérios teleológicos-objetivos, que têm por escopo proceder à valoração da previsão normativa, no sentido de superar as contradições ou aporias do texto. Com efeito, as contradições de valoração não devem ser confundidas com os conflitos aparentes entre normas, que existem quando as normas ordenam, para a mesma situação de fato, consequências jurídicas entre si excludentes. Para evitar contradições de valoração, é importante que a interpretação deixe-se guiar por princípios ético-juridicos, examinando-se até que ponto a regulação legal permite a determinação de espaço para um ou outro princípio; 4) finalmente, há de se ponderar a “interpretação conforme a Constituição”, pois os princípios ético-jurídicos de escalão constitucional perfazem o sentido normativo diretamente vigente, por mais que não estejam expressamente formulados na literalidade do texto interpretado. É notório que o sentido literal deriva da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação; ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta, regra geral, pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto. O contexto significativo da lei mostra-se imprescindível para a compreensão do significado específico de um termo ou de uma frase. Isso vale também para verificar certo uso linguístico especial por parte da lei, para garantir que este não tenha fugido daquela. Esse contexto permite ainda esperar que diferentes normas concordem materialmente entre si e, se houver dúvida, o texto da norma deverá ser interpretado a favor da concordância. Sempre que o sentido literal possível e o contexto significativo do texto da lei deixarem margens a diferentes perspectivas, a interpretação a ser escolhida não pode ser feita de modo arbitrário, sendo necessária a busca pelo sentido que se ajuste à intenção reguladora do legislador, inclusive a partir do contexto histórico em que a norma foi criada e da análise das regras e princípios aplicáveis ao tema. Ao mesmo tempo, há de ser considerado o escopo da norma em causa, que pode ser alcançado pela via da interpretação teleológica. Finalmente, registre-se que os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional, naturalmente suscitam maior grau de importância, ao delimitar e vincular as regulações infraconstitucionais na medida que estas são criadas pelo legislador ou interpretadas por seu aplicador. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. Por isso, à vista da complexidade da atividade hermenêutica neste caso e, diante da necessidade de aplicação do critério da interpretação conforme a Constituição, ou seja, nos limites dos artigos 18, 125 e 126, todos da Constituição Federal, o artigo 52 do CPC deve ser interpretado também diante dos limites impostos pelo art. 16 da Lei Complementar no 35/1979, isso sem falar nos aspectos consequenciais envolvidos na questão, à luz do art. 20 da LINDB, que assim dispõe: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” Além das questões que interessam à interpretação conforme a Constituição, acima sucintamente delineadas, convém também relacionar alguns problemas de ordem consequencial que ocorrerão caso se adote unicamente o critério hermenêutico literal no presente caso: a) o primeiro deles refere-se à possibilidade de que um dado Juízo singular e o respectivo Tribunal de Justiça de um estado dê a última palavra a respeito da legislação infraconstitucional e da Lei Orgânica de outro; ou mesmo, b) que determine a compatibilidade de certa norma jurídica com a Constituição estadual do aludido ente federativo; ou pior, c) que exerça controle difuso de constitucionalidade de normas de outro ente federativo. Além disso, nos temas concernentes à Fazenda Pública, teríamos que antever que toda a magistratura nacional estivesse familiarizada com a Jurisprudência de todos os tribunais da Federação a respeito dos respectivos temas de direito público fundados na legislação estadual. Finalmente, deve ser feita uma última anotação a respeito do resultado teratológico da aplicação meramente literal do texto do art. 52 do CPC, como pretendido pelas agravantes. As Varas da Fazenda Pública obedecem a critérios materiais e funcionais de atribuição de competência, sabidamente pertencentes ao âmbito da competência absoluta. No caso da Justiça do Distrito Federal, por exemplo, o art. 26, da Lei no 11.697/2008, estabelece estritamente que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é o competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal, ou as entidades que compõem a administração pública direta e indireta local, senão vejamos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Como acima mencionado, o mesmo fenômeno ocorre com o disposto no art. 30, inc. I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981). Assim pergunta-se: se a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é a competente para julgar as causas que interessem à esfera público-político-administrativa local, como expressamente previsto no art. 26 da Lei no 11.697/2008, qual seria o Juízo competente para julgar a ação agora em exame, ajuizada contra o Estado de Goiás? A opção pelo “Foro da Comarca de Brasília-DF”, como previsto no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes, flerta com o absurdo, com a devida licença, pois o art. 25 de nossa Lei de Organização Judiciária assim dispõe: Art. 25. Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas. (Ressalvam-se os grifos) O caso é de elementar e gritante incompetência absoluta! A matéria em deslinde está corretamente tratada na ementa de julgado a seguir transcrita, da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DE DIREITO DA 5° VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO. JUÍZO DE DIREITO 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CETEB. A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF É SOMENTE A DEFINIDA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL. A COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS JUÍZOS DAS VARAS DA FAZENDA COMPETE ÀS VARAS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. A competência reservada às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está definida na Lei de Organização Judiciária Local (art. 26 da Lei 11.697/2006). 2. Não estando a causa de pedir ou o pedido declinado em ação de obrigação de fazer, entre aqueles da competência das Varas da Fazenda Pública, caberá a matéria às Varas cíveis, nos exatos termos da referida lei de Organização Judiciária. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.” (Acórdão no 614621, 20120020147868CCP, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, julgado em 20/8/2012, DJ 31/8/2012, p. 55) Por isso, reitere-se que a atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, de acordo com o exposto, trata-se de competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás. Pelas razões insistentemente expostas, é necessário proceder-se à interpretação conforme à constituição, nos moldes detalhados acima, para que a aplicação do art. 52 do CPC ao presente caso fique adstrita ao âmbito territorial de cada ente de nossa Federação. Pelos mesmos fundamentos, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 166 do Código Civil, por transgressão à norma cogente, lex specialis, que prevê a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Dito de outro modo, não é lícita a alteração da competência no caso em deslinde mediante convenção das partes. Por essas razões não está preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator